Tribunal: TJDFT
Processo: 0701556-19.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701556-19.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MARIA DE JESUS SILVA AGRAVADO: TOXICOLOGIA PARDINI LABORATÓRIOS S/A DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por José Maria de Jesus Silva contra decisão da 1a Vara Cível do Gama que, em ação de conhecimento, indeferiu a gratuidade de justiça (proc. no 0714279-29.2024.8.07.0004, ID no 231305510). 2. A antecipação de tutela recursal foi indeferida, oportunidade em que o agravante foi intimado para providenciar o preparo, sob pena de não conhecimento (ID no 71682710). 3. O prazo, contudo, transcorreu sem manifestação, pois não houve o recolhimento do preparo, tampouco recurso contra a decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal (ID no 72673057). 4. Cumpre decidir. 5. O CPC/15 priorizou a resolução meritória das causas e pautou-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos do art. 1.007, §2o do CPC, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada ao recorrente, antes de julgado deserto o seu recurso. 6. O agravante foi intimado para providenciar o preparo, sob pena de não conhecimento (ID no 71682710), contudo, não comprovou o pagamento, tampouco recorreu da decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal, conforme certidão de ID no 72673057. 7. Como consequência, o recurso não pode ser conhecido, em razão da deserção. DISPOSITIVO 8. Não conheço o recurso em razão da sua deserção (CPC, art. 932, III e art. 1.007). 9. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. Comunique-se à 1a Vara Cível do Gama. 10. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 11. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 12. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 9 de junho de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO